Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020604-84.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Liminar, Matrícula, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 032.592.141-51 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO LEAO LARA - CPF: 004.770.596-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 4a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES)

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO No 03/2016 DO STJ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ALUNA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – REPASSE SEMESTRAL DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) – ALEGAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA POR DOIS SEMESTRES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE FORMA SUPOSTAMENTE INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE DECLINOU, DE OFÍCIO E EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10 E 926 DO CPC – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As Súmulas no 150, 224 e 254 do eg. STJ dispõem sobre a competência da Justiça Federal para decidir sobre a existência de “interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, e sobre as consequências dessa decisão pela Justiça Federal, como imediata restituição dos autos à Justiça Estadual (Súmula/STJ no 224), a quem é defeso o reexame da matéria (Súmula/STJ no 254). 2. Assim, não se verifica a alegada violação a essas súmulas se o acórdão reclamado simplesmente admitiu existência de interesse de ente federal na lide e declinou “
ex officio
” da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal. 3. Se a questão de fundo é a efetiva existência ou não de interesse do FNDE no feito, e não a discussão sobre a possibilidade de declínio “ex officio” da competência, a reclamação não comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO No 1020604-84.2020.8.11.0000 - CLASSE 244 - CNJ - COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECLAMAÇÃO formulada por ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente o Recurso Inominado interposto por IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA e IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, atualmente denominada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vera/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. no 1000013-57.2018.8.11.0102), ajuizada pela reclamante contra as recorrentes, e, assim, “
reconhecer de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos
”, por entender que “
a devolução do valor pecuniário pretendido pela
(autora/reclamante)
implica na deformação jurídica do instituto do financiamento
(estudantil)
tratado pela mencionada Lei no 10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores jurídicos da teia do programa educacional em referência
”, e, consequentemente, que “
há interesse jurídico de ente público federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos
” (cf. Id. no 60028487 - pág. 2/5).

A reclamante sustenta que “
não há interesse da União na demanda, pois a discussão gira em torno de um contrato particular de prestação de serviços
” entre aluna e IES, e que, ao declinar “
ex officio
” da competência em favor da Justiça Federal, o v. acórdão reclamado “
foi de encontro aos enunciados das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ e julgados da própria Turma Recursal Única e de outros órgãos colegiados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com total inobservância dos artigos 9o e 10 do CPC e artigo 926, também do CPC
”, que vedam prolação de decisão “
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
” e impõem aos tribunais dever de uniformização da jurisprudência e de mantê-la “
estável, íntegra e coerente
” (cf. Id. no 60028481 - pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, “
reconhecendo a competência da justiça estadual para julgamento da lide,
(...)
e determinar que seja julgado o mérito da ação
” (cf. Id. no 60028481 - pág. 16).

Na contestação, a Instituição de Ensino Superior refuta os argumentos autorais e pede rejeição da reclamação (cf. Id. no 68596971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ no 12/2009, que em seu art. 1o disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução no 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1o da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1o da Res. STJ no 3/2016:

Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1o do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3o do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5o do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6o).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ no 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1o um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. no 03/2016, art. 1o, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas para além disso introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1o da Res. STJ no 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve se aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1o da Res. STJ no 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

S
obre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
” (STJ - 1a Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela
Res. STJ no 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ no 3/2016, art. 1o), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução no 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

Portanto, passo a análise da reclamação, admitindo o seu processamento como espécie de anômalo recurso processual.

A reclamação se funda na tese de que “
não há interesse da União na demanda, pois a discussão gira em torno de um contrato particular de prestação de serviços
” entre aluna e IES, e de que foi observada a regra do art. 10 do CPC, que veda prolação de decisão “
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
” (cf. Id. no 60028481 - pág. 4/14).

A reclamante, porém, somente indica violação das Súmulas no 150, 224 e 254 do eg. STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 150
- Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas públicas” (STJ – Corte Especial - Súmula 150 – j. 07/02/1996, DJ 13/02/1996 p. 2608).

“
Súmula 224
- Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito” (STJ – Corte Especial - Súmula 224 – j. 02/08/1999, DJ 25/08/1999).

“
Súmula 254
- A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual” (STJ – Corte Especial - Súmula 254 – j. 01/08/2001, DJ 22/08/2001).

Como se vê, as súmulas supostamente violadas pelo acórdão reclamado são todas alusivas à competência para decidir sobre a existência ou não de interesse de ente federal na lide e as consequências da decisão sobre isso pela Justiça Federal, ou seja, a reclamação passa ao largo da questão de fundo, que é a efetiva existência de interesse do FNDE no caso.

Pode-se dizer o mesmo da alegação de inobservância da vedação à decisão surpresa, pois não se extrai daí violação à jurisprudência consolidada pelo STJ em Súmula ou acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

De qualquer maneira, as súmulas alegadamente violadas, na verdade, apenas referendam o declínio da competência em favor da Justiça Federal, pois a ela cabe decidir sobre a existência de “
interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
” (Súmula/STJ no 150), e sua decisão não pode ser reexaminada pela Justiça Estadual (Súmula/STJ no 254), sendo que, repelido o interesse jurídico de ente federal, cabe simples restituição dos autos à Justiça Estadual (Súmula/STJ no 224).

Não se verifica, pois, o suposto vilipêndio da jurisprudência do eg. STJ, daí porque não conheço da presente reclamação.

Custas pela reclamante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, pois defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5a VOGAL)

Peço vênia ao e. relator, Desembargador João Ferreira Filho, Para dele divergir e julgar
procedente
a reclamação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7o VOGAL)

Eminentes pares,

Ante as ponderações do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no processo pautado sob o no 1022708-49.2020.8.11.0000, revejo o meu posicionamento para acompanhar o voto do douto relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (11o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 18 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 6o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), APÓS O VOTO DO RELATOR NÃO CONHECER DA RECLAMAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o, 4o, 5o, 7o, 8o, 9o, 10a e 11o VOGAIS. A 5a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES) JULGOU-A PELA PROCEDÊNCIA. OS 2a E 3o VOGAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a conclusão do julgado.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7o VOGAL)

Senhor Presidente:

Como temos precedente desta Câmara que consideramos a Reclamação como um processo, inclusive tem sucumbência.

Portanto, indefiro a inicial por ausência de condições.

É questão de indeferimento da inicial, nos termos da norma processual adequada ao caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

O 3o vogal, desembargador Sebastião Barbosa Farias, pediu vista somente por causa da conclusão do julgado.

Aproveito que terá um julgamento da desembargadora Clarice Claudino mais a frente, pautado sob o número 03, e a conclusão dela é exatamente a mesma que extrai da Ministra Nancy Andrigh, também nesse sentido.

Destaco o seguinte trecho do voto, que se aplica em casos como este que estamos julgando :

(..)
Com essas considerações,
diante da manifesta falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da Reclamação
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito.”

Essa é exatamente a conclusão que anotei da Ministra
Nancy Andrigh em que coloca que indefere a petição inicial, extingue o processo e conclui, por final, que
como o Supremo Tribunal Federal admitiu como ação, cabe a condenação da parte sucumbente em honorários.

Desse modo, peço vênia ao 3o vogal que pediu vista, desembargador Sebastião Barbosa de Farias, para votar acompanhando o voto do desembargador Relator, contudo, com relação a conclusão na qual não conhece da reclamação, dissinto nos seguintes termos:
diante da falta manifesta falta de pressupostos e constituição e desenvolvimento regular da Reclamação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

É somente uma questão de terminologia final. Acredito que o relator possa fazer essa adequação.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho, com as achegas do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial e julgar extinto o processo.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (11o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Revejo a minha manifestação para acompanho o voto do relator
.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator

EM 15 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021